Tribunal: TJPA
Processo: 0805647-15.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805647-15.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: MARIA DA GUIA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTE À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. impossibilidade de afastamento da multa. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE LIMITE. AUSÊNCIA DA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. VIOLAÇÃO DO ART. 537, CPC. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos, a fixação de forma alguma impediu o agravante de se insurgir contra a decisão, tanto que interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, inexistindo a alegada violação do devido processo legal por afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

2.

Embora tenha o juízo singular fixado as astreintes por cada desconto efetuado e em valor razoável, deixou de impor limite máximo de incidência, o que poderá levar a enriquecimento indevido da ora agravada e desvirtuamento do objeto da demanda originária, sendo necessária a fixação do limite em R$10.000,00 (dez mil reais), considerando as circunstância do caso concreto.

3.

Conforme preceito legal consubstanciado no art. 537, do Código de Processo Civil, deve o magistrado, ao fixar astreintes, fixar prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial, o que não foi feito no caso dos autos.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, para tão somente limitar as astreintes arbitradas pelo juízo singular a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e conceder o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da liminar concedida pelo juízo singular.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição e indenização por danos morais (proc. Nº 0012819-45.2018.8.14.0107), em trâmite na Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, demanda ajuizada por MARIA DA GUIA RIBEIRO em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Da tutela de urgência

Nos termos do art. 294, caput, e p.., NCPC, vislumbram-se dois tipos de tutela provisória, a saber: urgência e evidência. O requerente, na reclamação, pleiteou a concesso de tutela provisória de urgência.

Pelo art. 300, do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência haver de ser concedida observando-se a à probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado til do processo". Cuidam-se das consagradas ideias de fumus boni iuris e periculum in mora. Sabe-se que a averiguação destes elementos pode se dar em nível de cognição sumária, desnecessário juízo exauriente da matéria.

Pois, do contrário, o propósito do instituto da tutela de urgência seria malogrado.

Quanto ao fumus boni iuris, h de se demonstrar que os descontos são indevidos. O caso dos autos versa sobre prova geral negativa, em especial, no ter feito o empréstimo que deu causa aos descontos. Tal comprovação, ante a sua natureza, de dificílima demonstração, razão pela qual foi doutrinariamente denominada de prova diabólica.

Além do mais, não se pode olvidar ser pessoa com pouca instruo, o que traz dúvidas sobre as circunstâncias em que o contrato fora assinado, se porventura o foi.

Logo, no resta outra saída senão conferir credibilidade ao relatado na petição inicial, no sentido de que o requerente no celebrou a avença, e que os débitos no possuem razão de ser.

Destarte, a existência do débito est por demais obscura, o que compromete a licitude da cobrança.

Isto posto, tomo por satisfeito o fumus boni iuris.

Acerca do periculum in mora. Certamente, tais cobranças afetam de modo significativo as finanças da requerente, haja vista sua módica condição financeira.

De outro lado, no constato ocorrência de periculum in mora inverso. Caso comprovada a exigibilidade da cobrança, esta seguir seu curso.

Portanto, configurados, ainda que em cognição sumária, o fumus boni iuris e o periculum in mora, concedo, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, na modalidade de antecipação de tutela, determinando o requerido que suspenda as cobranças referentes ao contrato questionado na inicial. Tudo sob pena de multa (astreintes), no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência presente ordem. (...)”

Em suas razões recursais defende a necessidade de cassação da multa, pois a fixação no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado, impede o recorrente de se insurgir contra a decisão proferida, ferindo, assim, as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Argui que a forma e valores em que as astreintes foram arbitradas, além de dilapidar o patrimônio da agravante causará enriquecimento sem causa para a agravada, vez que tornará a obrigação acessória superior ao direito vindicado no feito de origem. Argumenta que o valor fixado pelo juízo
a quo
desatende qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária sua redução. Por fim, questiona o prazo concedido para o cumprimento da liminar, alegando ser o mesmo exíguo, postulando sua dilação.

Ao final postulou conhecimento e provimento do recurso para afastar a aplicação da multa fixada pelo juízo singular ou reduzi-la, fixando prazo razoável para cumprimento da liminar.

Em decisão ID 1934544 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 2463612.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 15 de outubro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão das cobranças realizadas diretamente no benefício previdenciário percebido pela agravante, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado.

Em seu recurso, o banco agravante alega ser necessário o afastamento da multa, pois o valor fixado viola os princípios do contraditório e ampla defesa na medida que impede o recorrente de se insurgir contra a decisão proferida. Argui, ainda, ser imperiosa sua redução, visto que tal valor se tornará superior à obrigação principal, ensejando enriquecimento sem causa por parte da agravada. Por fim, pretende a concessão de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, com relação ao afastamento das astreintes penso não assistir razão ao recorrentes, pois sua fixação de forma alguma o impede de se insurgir contra a decisão, tanto que interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, inexistindo a alegada violação do devido processo legal por afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Por outro lado, embora tenha o juízo singular fixado as astreintes por cada desconto efetuado e em valor razoável, deixou de impor limite máximo de incidência, o que poderá levar a enriquecimento indevido da ora agravada e desvirtuamento do objeto da demanda originária.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão dos descontos das parcelas no valor de R$99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos) em relação ao contrato de empréstimo indicado nos autos, sob pena de multa por cada desconto efetuado no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.

Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios acerca da ausência de autorização e/ou contratação pela agravada do desconto em sua conta bancária do consignado nº 806663535, com valor total de R$3.271,95 (três mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), cujos descontos, considerando o benefício previdenciário modesto percebido pela recorrida, impactaria na renda dela e, por via de consequência, na subsistência.

Conforme já exposto, o valor de R$500,00 (quinhentos reais) fixado pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostra elevado, no entanto, o fato de ter sido imposto sem limitação acaba ficando em desconformidade com os parâmetros legais e pode ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto porque a multa processual foi fixada sem qualquer limitação, o que, como dito, poderá ensejar vantagem para recorrida, ainda mais se considerar o valor descontado em sua conta bancária de forma mensal (R$99,50), sendo de rigor impor, desde já, limite o qual reputo como razoável o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

No que diz respeito ao prazo para cumprimento da obrigação imposta pelo juízo singular, merece acolhimento o inconformismo do agravante vez que o juízo
a quo
não definiu em quanto tempo a determinação deveria ser cumprida, violando o preceito contido no art. 537, CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que
se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Assim, considerando ausência de prazo para retirar os descontos do benefício previdenciário da agravada referente ao empréstimo consignado elencado nos autos, outra medida não se impõe senão a estipulação do prazo necessário e razoável ao cumprimento da ordem judicial, o que no presente caso fixo em 05 (cinco) dias.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente limitar as astreintes arbitradas pelo juízo singular a R$10.000,00 (dez mil reais) e conceder o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da liminar concedida pelo juízo singular.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/11/2020